Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700269-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA MARIA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AURORA MARIA DOS SANTOS VIEIRA, ora executada/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em seu desfavor por GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 109725114 dos autos de origem): “1. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que o valor bloqueado via Bacen Jud em sua conta da CEF é impenhorável, pois depositado em caderneta de poupança ou provenientes de honorários (ID 106055220). Anexou documentos (ID 106216934 e 107701255). O exequente apresentou manifestação (ID 107030452). Determinada a apresentação de documentos (ID 107678438). Com efeito, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, dos valores depositados em caderneta de poupança ou de salários, na forma do disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Todavia, no caso dos autos foram realizados dois bloqueios, conforme se depreende (ID 105091634): o primeiro, no valor de R$ 4.097,32 na Caixa Econômica Federal; o segundo, no valor de R$ 139,39 no BRB. Em relação ao valor bloqueado na conta do BRB (ID 105091634 - Pág. 2), ante a ausência de impugnação, à Secretaria para certificar a preclusão. Após, promova-se a expedição de ofício para que seja realizado a transferência do valor em favor da parte exequente, independe de preclusão. Em relação ao bloqueio realizado em sua conta poupança, na Caixa Econômica Federal, verifica-se que houve o desvirtuamento da conta (ID 107701255), sendo utilizada para diversos saques. Desta forma, evidente que utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção normativa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há que se falar na aplicação do inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 2. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado sob pena de se incorrer em abuso de direito. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.857260, 20140020149009AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/03/2015. Pág.: 150) Ante o exposto, indefiro o pedido de desconstituição da penhora. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, após preclusa essa decisão. Intime-se o exequente, ainda, para indicar bens à penhora, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.” (negritei) Irresignada, a parte agravante AURORA MARIA DOS SANTOS VIEIRA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31820572). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Afirma que os saques efetuados da conta poupança da parte executada foram para a manutenção da sua sobrevivência mínima. Aponta que “não há qualquer desvirtuamento da referida conta, apenas saques de valores para sobreviver. Tudo isso é comprovado pelos meses anteriores, os quais não há qualquer movimentação desvirtuada, a fim de descaracterizar conta poupança.” Diz que “de modo a garantir a sobrevivência da devedora e de sua família em condições dignas, a parte recorrente requer que seja desbloqueado valor remanescente do que foi penhorado em conta-poupança, no total de R$ 4.097,32 (quatro mil e noventa e sete reais e trinta e dois centavos) por se tratar de conta salário poupança devidamente comprovada.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, cassando a decisão atacada, declarando a impenhorabilidade dos valores penhorados. Ausente o preparo, em razão da concessão da justiça gratuita nos autos de origem (ID no 100311314). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...). X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.” É certo, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento no sentido da impenhorabilidade do valor de até 40 salários-mínimos mantidos em caderneta de poupança, conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1738245/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021) (negritei) Nota-se, então, que a regra é a impenhorabilidade da quantia até o limite de 40 salários-mínimos mantida em caderneta de poupança, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Dito isso, uma vez demonstrado nos autos o desvirtuamento capaz de modificar a natureza da conta poupança, enquadra-se em uma das hipóteses excepcionais, permitindo a mitigação da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança. A propósito, já decidiu a presente Relatora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NATUREZA. RESERVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança caso esta possua movimentação financeira típica de conta corrente. 2. Demonstrada hipótese de desvirtuamento da conta poupança e a transferência de valores para a aludida conta no intuito de frustrar a execução, deve ser flexibilizada a regra do art. 833 do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a penhora dos valores bloqueados. 3. Foi negado provimento ao agravo.” (Acórdão 1391288, 07317273220218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Extrai-se dos documentos juntados nos autos de origem, movimentação financeira considerável na conta poupança da parte agravante, uma vez que foram realizados saques, efetuadas diversas transferências (PIX), compras, e pagamento de boleto na conta poupança mantida pela Caixa Econômica Federal (IDs no 107701253, 107701255 e 107701256, ambos dos autos de origem). Nota-se, ainda, que os extratos bancários indicam a realização de constantes depósitos e retiradas na conta poupança objeto do bloqueio, evidenciando que é utilizada para movimentação, não se tratando de reserva financeira. Também, não está comprovado o perigo de dano, pois a parte agravante não juntou aos autos, provas capazes de demonstrar que os valores bloqueados são necessários para a manutenção da sua sobrevivência. Ante o exposto, atenta às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 15:06:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora